Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DIRETO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. QUESTÃO INCIDENTAL.
1. Dispõe o inciso I do §1o do art. 155 da Constituição Federal que o ITCMD relativo aos bens imóveis compete ao Estado da situação do bem. Desse modo, os litígios envolvendo questões relativas ao tributo em referência devem ser dirimidos no Juízo da Unidade Federativa onde situado o imóvel.
2. O Juízo do inventário em tramitação no Distrito Federal não tem competência acerca de questões de relevância para o exercício de direito previsto em legislação vigente em Unidade Federativa distinta, titular do crédito decorrente de ITCMD sobre imóvel inventariado.
3. Eventual pronunciamento incidental realizado no curso do inventário requer a presença dos requisitos previsto no §1o do art. 503 do CPC, notadamente a competência do Juízo e o contraditório entre os interessados.
4.Recurso conhecido e não provido.